Tribunal: TJES
Processo: 0005931-31.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0005931-31.2019.8.08.0030

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ED CARLOS OLÍMPIO, EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO, VAGNER PEREIRA SANTOS, ANDERSON OLIVEIRA SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO MAGALHÃES FARIA - ES18965-A
Advogado do(a) APELANTE: RONNIE DEGAN DE JESUS - ES28713-A
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR
: Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
ED CARLOS OLÍMPIO
, em face do v. acórdão de id. 2905594 que, à unanimidade, negou provimento aos apelos de Ed Carlos Olímpio, Edna Maria da Conceição e Vagner Pereira Santos e deu parcial provimento ao recurso de Anderson Oliveira Santos, para reduzir a pena somente do delito de tráfico de drogas.

Aduz o recorrente (id. 3196948) que ao negar provimento ao seu recurso de apelação, houve afronta ao princípio da individualização da prova e invasão ilegal de domicílio, bem como que a decisão foi fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, razão pela qual prequestiona matéria de ordem federal e constitucional, com o fim de possibilitar a interposição de recursos nas instâncias superiores.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0005931-31.2019.8.08.0030

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ED CARLOS OLÍMPIO, EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO, VAGNER PEREIRA SANTOS, ANDERSON OLIVEIRA SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO MAGALHÃES FARIA - ES18965-A
Advogado do(a) APELANTE: RONNIE DEGAN DE JESUS - ES28713-A
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade (id. 3311337), conheço dos aclaratórios, destacando, desde logo que
o recorrente sustenta (id. 3196948) que, ao negar provimento ao seu recurso de apelação, houve afronta ao princípio da individualização da prova e invasão ilegal de domicílio, bem como que a decisão foi fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, razão pela qual prequestiona matéria de ordem federal e constitucional, com o fim de possibilitar a interposição de recursos nas instâncias superiores.

Ao analisar os autos, constatei que a pretensão do embargante reside no exclusivo intuito de prequestionamento das matérias inerentes aos artigos 5º, inc. XI, da Constituição Federal e 155 e 156, do CPP, não apontando a existência de nenhum dos vícios previstos no artigo 619, do CPP.

Pois bem. Apesar das insurgências trazidas, importante ressaltar que mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 619, do CPP.

Exatamente nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser acolhidos se ausente omissão,contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REspnº 1312781/RS, Relª. Minª. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 17.12.2013 - grifei).

E também: Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº14109000175, Rel. Des.
JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS
, Segunda Câmara Criminal, DJ 5.5.2011 e Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 69000094487, Rel. Des.
SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA
, Segunda Câmara Criminal, DJ 18.3.2010.

De mais a mais, verifica-se das razões do recurso de apelação do ora embargante (fls. 417/431), que a matéria aventada nestes embargos, acerca da suposta invasão de domicílio do corréu Anderson Oliveira Santos não foi suscitada. Sequer o próprio corréu, sustentou a ocorrência de violação de domicílio por parte dos policiais militares.

Desse modo, trata-se, portanto, de inovação recursal, o que não é admitido pela via dos embargos de declaração, uma vez que estes tem por finalidade, tão somente, complementar, aclarar ou corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP. [...] 4. Salienta-se que a referida tese foi arguida somente em embargos declaração na origem, deixando o Tribunal local de emitir juízo de valor a seu respeito por se tratar de inovação recursal.5. 5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp n. 2.004.417/MT, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe de 26.8.2022).

Outrossim, de uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos suscitados pelas partes, bem como que se pretende prequestionar foram decididos com clareza, como comprova a transcrição abaixo:

[...] após analisar os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente demonstrada pelos autos de prisão em flagrante (fls. 7/8), de apreensão (fls. 26/27), de constatação provisória da natureza da droga (fl. 25), de constatação de eficiência da arma de fogo (fl. 28), pelo boletim de ocorrência unificado nº 39425449 (fls. 38/43), pelo relatório final da investigação (fls. 52/54), pelos laudos periciais de arma de fogo (fls. 130/132) e da substância entorpecente (fls. 144/145), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

No que se refere à tese defensiva de
negativa de autoria
, extrai-se dos elementos probatórios que constam dos autos que o policial militar Aurélio Campos Maciel, na fase inquisitorial, detalhou como ocorreu a diligência (fls. 9/10), senão vejamos:

[...] durante o patrulhamento tático motorizado pela rua Sebastião da Silva Pratti, bairro Planalto, esta equipe de força tática avistou um indivíduo em fundada suspeita em via pública, em frente a um bar, o qual ao perceber a aproximação da guarnição esboçou nervosismo. Foi realizada a abordagem e busca pessoal,
sendo encontrado com Wagner Pereira Santos, a quantia de R$ 45,00 reais em espécie e 01 invólucro pesando aproximadamente 25 g, que segundo Wagner, tratava-se de substância entorpecente do tipo cocaína
. Ao ser questionado a procedência da droga e onde morava, este informou que era para seu uso e não soube explicar onde residia, afirmando que era da cidade de Porto Seguro-BA, e estava na casa de uma tia nesta cidade, entretanto não sabia o endereço. Foi percebido que o abordado estava tentando ludibriar a guarnição, haja vista que a todo momento entrava em contradição. Ao entrevistá-lo novamente, este decidiu cooperar e falou que estava morando na casa de nº 612 B, quase em frente ao local da abordagem. Deslocamos até o local indicado, e
quando entramos nos deparamos com o nacional Anderson Oliveira Santos, o qual estava deitado em um colchão na sala. Ao ser submetido à abordagem, este informou que de baixo do colchão tinha o restante do entorpecente. Ao averiguar, foi encontrado em uma sacola 23 invólucros de substâncias semelhante à cocaína, cada um pesando em media 25 g, (que tudo totalizou aproximadamente 580 g); 13 papelotes de substância análoga a cocaína; 15 pedras de substância análoga ao crack; 01 tablete e dois pedaços de substância semelhante a maconha, pesando aproximadamente 996 g; 01 revólver cal. .32, marca Smith & Wesson, numeração 412877, municiado com 6 munições intactas de mesmo calibre; 05 munições intactas cal. .38; 01 balança de precisão; 02 folhas com anotações telefônicas; a quantia de R$ 1.100,00 em notas diversas; materiais plásticos para embalo do entorpecente e 03 celulares da marca Samsung
. Ao serem questionados sobre todo material encontrado,
Anderson afirmou que veio do Estado da Bahia juntamente com Wagner, através de um contato que tinha com um indivíduo do Rio de Janeiro, de alcunha Tio", e tinha por finalidade receber o material entorpecente e revender nesta cidade, fatos estes confirmados por Wagner
. Ao serem indagados desde quando estavam na cidade,
Wagner afirmou que estavam há mais de duas semanas
, que antes alugaram uma casa no bairro Santa Cruz e depois mudaram para o bairro Planalto. Cabe destacar, de acordo com os relatos dos envolvidos, que
estes vieram da Bahia com o intuito de integrar um grupo criminoso que atua no bairro Santa Cruz, nesta cidade, o qual tem como líder a foragida da Justiça de nome Edna (vulgo Tia) e seu companheiro de alcunha Jhó (vulgo Tio)
. [...] (grifo nosso).

O depoimento do militar Rodrigo Alcântara Borges, na esfera inquisitorial (fls. 6/7), foi no mesmo sentido:

[...] durante o patrulhamento tático motorizado pela rua Sebastião da Silva Pratti, bairro Planalto, esta equipe de força tática avistou um indivíduo em fundada suspeita em via pública, em frente a um bar, o qual ao perceber a aproximação da guarnição esboçou nervosismo. Foi realizada a abordagem e busca pessoal,
sendo encontrado com Wagner Pereira Santos, a quantia de R$ 45,00 reais em espécie e 01 invólucro pesando aproximadamente 25 g, que segundo Wagner, tratava-se de substância entorpecente do tipo cocaína
. Ao ser questionado a procedência da droga e onde morava, este informou que era para seu uso e não soube explicar onde residia, afirmando que era da cidade de Porto Seguro-BA, e estava na casa de uma tia nesta cidade, entretanto não sabia o endereço. Foi percebido que o abordado estava tentando ludibriar a guarnição, haja vista que a todo momento entrava em contradição. Ao entrevistá-lo novamente, este decidiu cooperar e falou que estava morando na casa de nº 612 B, quase em frente ao local da abordagem. Deslocamos até o local indicado, e
quando entramos nos deparamos com o nacional Anderson Oliveira Santos, o qual estava deitado em um colchão na sala. Ao ser submetido à abordagem, este informou que de baixo do colchão tinha o restante do entorpecente. Ao averiguar, foi encontrado em uma sacola 23 invólucros de substâncias semelhante à cocaína, cada um pesando em media 25 g, (que tudo totalizou aproximadamente 580 g); 13 papelotes de substância análoga a cocaína; 15 pedras de substância análoga ao crack; 01 tablete e dois pedaços de substância semelhante a maconha, pesando aproximadamente 996 g; 01 revólver cal. .32, marca Smith & Wesson, numeração 412877, municiado com 6 munições intactas de mesmo calibre; 05 munições intactas cal. .38; 01 balança de precisão; 02 folhas com anotações telefônicas; a quantia de R$ 1.100,00 em notas diversas; materiais plásticos para embalo do entorpecente e 03 celulares da marca Samsung
. Ao serem questionados sobre todo material encontrado,
Anderson afirmou que veio do Estado da Bahia juntamente com Wagner, através de um contato que tinha com um indivíduo do Rio de Janeiro, de alcunha Tio", e tinha por finalidade receber o material entorpecente e revender nesta cidade, fatos estes confirmados por Wagner
. Ao serem indagados desde quando estavam na cidade,
Wagner afirmou que estavam há mais de duas semanas
, que antes alugaram uma casa no bairro Santa Cruz e depois mudaram para o bairro Planalto. Cabe destacar, de acordo com os relatos dos envolvidos, que
estes vieram da Bahia com o intuito de integrar um grupo criminoso que atua no bairro Santa Cruz, nesta cidade, o qual tem como líder a foragida da Justiça de nome Edna (vulgo Tia) e seu companheiro de alcunha Jhó (vulgo Tio)
. [...] (grifo nosso).

Os acusados Anderson Oliveira Santos (fl. 13) e Vagner Pereira Santos (fl. 19), na esfera policial e desde então assistidos pelo advogado Dr. Tiago Magalhães Faria, ao prestarem depoimento no dia dos fatos (18 de maio de 2019), exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio perante a autoridade policial.

Depreende-se do relatório da investigação de fls. 52/54, que depois de realizadas diligências para qualificar e obter informações acerca das pessoas de "Edna", vulgo "Tia" e "Jhó", vulgo "Tio", estes foram identificados como os ora apelantes Ed Carlos Olímpio, vulgo "Jhó ou Tio" e Edna Maria da Conceição, vulgo "Tia", restando esclarecido que:

[...] são os controladores de grande parte do tráfico de drogas na região do Bairro Santa Cruz e Residencial Jocafe I e II. Tal controle se originou através de uma intensa disputa por pontos de tráfico que culminaram para transformar a região em uma das mais violentas de Linhares estando entre um dos bairros com maior índice de homicídio do Estado. Tanto Ed Carlos como Edna, são indivíduos que figuram no meio criminoso há anos, colecionando uma extensa ficha criminal e sendo considerados de alta periculosidade devido ao elevado número de homicídios atribuídos ao grupo que controlam. [...]

[...]
No transcorrer dos trabalhos descobriu-se que Ed Carlos estava controlando o tráfico à distância, uma vez que estava a algum tempo foragido, ele passou a se abrigar no Estado do Rio de Janeiro, se associando a grupos criminosos locais, estes passaram a ser fornecedores de droga e armas para os criminosos que aqui movimentavam o tráfico
. A investigação conseguiu determinar que Ed Carlos passou a adotar o mesmo
modus operandi
das facções cariocas, e se abrigava em uma das favelas da região. Quando finalmente conseguimos identificar o local, com apoio das forças policiais cariocas, Ed Carlos Olímpio foi preso no início de 2018 com documentos falsos, momento em que foi dado cumprimento aos Mandados de Prisão em aberto por tráfico de drogas, homicídio e regressão de regime por evasão do sistema semiaberto. Até o presente momento ele se encontra detido em um dos presídios do sistema carcerário carioca, com previsão para recambiamento para o sistema carcerário do Estado do Espirito Santo.

Com relação à Edna, esta da mesma forma que seu companheiro, iniciou cedo a vida criminosa, constando registro de Mandado de Busca e Apreensão de menor infrator no ano de 2003 em seu desfavor, posteriormente a mesma passou a praticar crimes como furtos, tráfico de drogas e homicídios estando atualmente com Mandados de Prisão expedidos em aberto (Processo n° 0015457-90.2017.8.08.0030).
A foragida Edna após a prisão de Ed Carlos passou a controlar o movimento do tráfico de drogas local, onde através de gerentes transmite as ordens de distribuição e venda de entorpecentes.
Investigações apuraram que Edna estava vivendo na comunidade de Pavuna, Rio de Janeiro. [...] (grifo nosso).

Depois de realizada a diligência citada acima e devidamente identificados os réus Ed Carlos Olímpio e Edna Maria da Conceição, mencionados pelos corréus durante a abordagem policial, como sendo os citados "Tio" e "Tia", em 24 de maio de 2019, o apelante Anderson Oliveira Santos (fls. 69/70) foi ouvido novamente na seara inquisitorial e esclareceu que:

[...] chegou em Linhares uma semana antes de ser preso; QUE veio juntamente com VAGNER PEREIRA SANTOS; QUE veio para trabalhar na colheita do café; QUE nunca tinha trabalhado na colheita do café; QUE chegou no dia de domingo e saiu a procura de uma casa para alugar e achou uma quitinete; QUE pagava R$ 350,00 por mês; QUE na noite do dia 17/05/2019 conheceu um tal de BAHIANO; QUE não sabe declinar o nome de BAHIANO nem onde reside, porém, ele mora no bairro Planalto; QUE BAHIANO ofereceu droga para VAGNER usar; QUE ao anoitecer BAHIANO foi no forró e pediu para o interrogado guardar uma sacola que tinha uns "flagrantes"; QUE BAHIANO saiu do bar de moto e retornou com a sacola deixando na casa do interrogado; QUE o interrogado abriu a sacola e viu que tinha drogas mas não chegou a ver que dentro tinha uma arma e guardou a droga na sua residência; QUE BAHIANO não chegou a comentar que iria pagar ao interrogado para guardar a sacola; QUE BAHIANO disse que pegaria a droga na manhã do dia 18/05/2019; QUE por volta das 12:00 horas do dia 18/05/2019 Policiais Militares chegaram na casa sendo que já haviam detido VAGNER na rua portando drogas; Que os militares encontraram a sacola e apreenderam todo o material ilícito; Que
na unidade prisional

ouviu dizer que um homem conhecido como "Tio" tem envolvimento com tráfico e inclusive tem algumas guerras na região do bairro SANTA CRUZ
;
QUE não sabe dizer o nome do TlO e se ele está preso ou solto; Que não ouviu falar nada sobre uma mulher de alcunha “TIA”
. [...] (grifo nosso).

Já o réu Vagner Pereira Santos, ao prestar novo depoimento na fase inquisitiva (fls. 71/72) ressaltou que:

[...] já foi preso por posse ilegal de arma de fogo no Estado da Bahia onde ficou preso um ano; QUE veio para Linhares uma semana antes de ser preso; QUE tem a profissão de cabeleireiro e veio para Linhares trabalhar na colheita do café no intuito de levantar dinheiro para comprar equipamentos e então montar um salão na Bahia; QUE ficou no bairro Jocafé na casa de parentes e em seguida alugou uma quitinete no bairro Planalto; QUE na noite do dia 17/05/2019 foi para um forró e amanheceu na rua junto com uma menina; QUE durante aquela noite conheceu um rapaz chamado BAHIA; QUE não sabe declinar o nome, telefone e a localização de BAHIA; QUE conheceu BAHIA naquela noite; QUE ANDERSON não conhecia BAHIA; QUE o depoente perguntou a BAHIA onde vendia droga e tendo BAHIA oferecido cocaína para o interrogado; QUE BAHIA colocou cocaína para usarem e ainda deu um papelote para o interrogado usar posteriormente; QUE o interrogado foi para o forró e seu colega ANDERSON permaneceu com BAHIA; QUE passou a noite no forró e por volta das 12:00 horas do dia 18/05/2019 foi abordado por policiais militares enquanto portava uma porção de cocaína; QUE os militares foram até a quitinete onde o interrogado estava morando juntamente com ANDERSON; QUE no local prenderam ANDERSON ainda dormindo; QUE no interior da residência foram apreendidas as drogas que constam no auto de apreensão; QUE não tinha ciência que o material ilícito estava na casa; QUE soube que BAHIA pediu para ANDERSON OLIVEIRA SANTOS guardar tais produtos ilícitos na casa onde buscaria no dia seguinte; QUE foi ANDERSON que confidenciou isso para o interrogado;
QUE indagado o que saberia dizer sobre a "TIA" respondeu dizendo que na cadeia ouviu dizer que ela é dona do tráfico de drogas do bairro Planalto e região; QUE não sabe declinar o nome dela; QUE também ouviu dizer sobre o vulgo TlO que é esposo dela; QUE ouviu dizer que "TIO" também comanda o tráfico na região e que estaria preso
; [...] (grifo nosso).

A testemunha Flávio Júnior Piedade de Paula, na seara inquisitorial (fls. 68), esclareceu que:

[...] o declarante quando estava traficando, traficava na parte inicial do bairro. Que
o bairro quase todo, principalmente a parte final do bairro o tráfico de drogas é comandado por Tio e Tia. Que nunca viu Tio e Tia, mas pode dizer que o Tio é chamado de "JHÓ" e a Tia é EDNA
, mas o declarante não sabe informar os nomes completos, bem como apresentado as fotografias de EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO e EDCARLOS OLÍMPIO diz não conhecer.
Que as drogas são trazidas do estado do Rio de Janeiro. Que "JHÓ" está preso no Rio de Janeiro, bem como, ao que sabe, EDNA MARIA está no estado do Rio de Janeiro também, mas solta
. Que
os indivíduos que tomam conta do tráfico de drogas de EDNA e “JHÓ” são recrutados no estado da Bahia, sendo que o declarante acredita que quem recruta eles é EDNA através de contatos
. Que não sabe de qual região ou cidade da Bahia os indivíduos são recrutados. Que
EDNA e "JHÓ" já mandaram matar indivíduos que deram "derrame” (pegaram drogas para vender e não pagaram)
[...] Que indagado como que EDNA e JHÓ podem estar traficando no bairro Santa Cruz, apesar de ele estar preso e ela em outro estado, diz que
quem está a frente do tráfico, mandando e recrutando novos indivíduos é EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO, vulgo "Tia"
. [...] (grifo nosso).

Ao ser ouvido na seara inquisitiva, a testemunha Luís Felipe Corrêa Luzia (fls. 75), relatou que:

[...] instado a esclarecer qual
a região que "Tio" e "Tia" comandam o tráfico no bairro, diz que é o meio e o final
. Que não sabe informar o nome de "TIO" e "TIA", bem como nunca ouviu outros apelidos. Que não sabe informar de qual estado da federação a droga deles é trazida, bem como afirma não saber como eles trazem a droga. Que nunca viu os indivíduos, nem sabe dizer qual o paradeiro. Que quando chegou na casa dos "Piedade" soube que o grupo de "Tio" e "Tia" havia atacado a casa onde o informante estava, efetuando cerca de oito disparos contra o portão, mas não acertando ninguém. Que não foi acionada a polícia, segundo soube. Que como tinha pouco tempo que estava na cidade, não conhece quase ninguém. Que ouviu dizer que
as pessoas que estão traficando para "TlO" e "TIA" são do estado da Bahia
, mas não sabe declinar de qual cidade. [...] Que acrescenta que
já ouviu o apelido "BAIANINHO" diversas vezes, mas não sabe de quem se trata, somente que é do grupo de "TlO" e TIA
". [...] (grifo nosso).

Em Juízo, o policial militar Rodrigo Alcântara Borges (fl. 228 – mídia), esclareceu que durante um patrulhamento de rotina no bairro Planalto, ao passarem por um bar observaram que o acusado Vagner Pereira Santos, quando viu a guarnição, apresentou um comportamento nervoso, motivo pelo qual realizaram a revista pessoal.

Na ocasião, encontraram com o réu uma importância em dinheiro e uma porção de cocaína e que, em um primeiro momento, este afirmou que a droga seria para uso próprio e que ele era da Bahia e estava na casa de uma tia, mas não sabia o endereço. Contudo, depois esclareceu que morava em uma residência próxima ao bar e os levou até o local.

Ao chegarem no imóvel, encontraram o acusado Anderson Oliveira Santos deitado na sala sobre um colchão, sendo que este informou que embaixo do colchão havia o restante da droga, ocasião na qual apreenderam cocaína e maconha, um revólver calibre .32, munição de calibre .32 e .38, material para embalo da droga e R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) em dinheiro.

Esclareceu, ao ser questionado pela defesa, que
os acusados informaram que eram da Bahia e que estavam na cidade para trabalhar com o tráfico de drogas, prestando serviços para a “Tia” e “Jhó” ou “Tio”, reforçando o que já havia dito na seara inquisitorial
.

O réu Vagner Pereira Santos, na esfera judicial (fl. 228 – mídia), manteve o relato do dia 24 de maio de 2019 (fls. 71/72), apenas esclarecendo que levou os policiais militares até a residência em que estava morando e autorizou a entrada no imóvel, bem como que foi encontrada droga embaixo do colchão em que o corréu Anderson Oliveira Santos estava deitado.

Da mesma forma, o apelante Anderson Oliveira Santos, na seara judicial (fl. 228 – mídia), confirmou o depoimento de fls. 69/70, ressaltando que o rapaz chamado Bahianinho pediu para guardasse a droga porque havia brigado com a companheira, que ameaçou chamar a polícia, tendo aquele afirmado que buscaria no dia seguinte, bem como confirmou que colocou a droga embaixo do colchão que estava dormindo.

A acusada Edna Maria da Conceição, ao ser interrogada (fl. 294 – mídia), esclareceu que residiu no Espírito Santo até 2014 e que está separada do acusado Ed Carlos Olímpio desde 2018, bem como admitiu ter sido companheira de Ed Carlos Olímpio enquanto este era envolvido com droga e estava preso no Espírito Santo e que este nunca teve o apelido de “Tio”.

Relatou, ainda, que não conhece os corréus Vagner Pereira Santos e Anderson Oliveira Santos e que não tinha ciência dos fatos que ora lhes são imputados.

Ao ser interrogado em Juízo (fl. 297 – mídia), o acusado Ed Carlos Olímpio asseverou não possuir o apelido de “Tio” e que cumpriu pena por tráfico de drogas no Espírito Santo de 2010 a 2016, bem como que desde 2018 está preso no Rio de Janeiro, sendo que nesta época já não tinha envolvimento com a corré Edna Maria da Conceição.

Afirmou, ainda, que não conhece os corréus Vagner Pereira Santos e Anderson Oliveira Santos e, tampouco, alguém da Bahia.

Ao proferir sentença (fls. 344/353), o magistrado
a quo
ressaltou acertadamente que:

[...] Embora os interrogatórios dos réus VAGNER e ANDERSON demonstrem uma combinação, não é minimamente crível que o réu ANDERSON tenha confessado que foi encontrado entorpecente debaixo do seu colchão, que guardava para uma pessoa conhecida por “Baianinho” somente para lhe “fortalecer”, sendo que afirmou que chegou em Linhares/ES do Estado de Goiás há aproximadamente 15 (quinze) dias antes dos fatos, [...] Somado a isso, é a negativa dos fatos pelo réu VAGNER, embora com ele foi encontrada droga ao ser abordado, alegou que não tinha conhecimento da expressiva quantidade de entorpecente encontrado debaixo do colchão do denunciado ANDERSON, com quem supostamente veio do Estado de Goiás e residia há apenas 15 (quinze) dias e sequer teria sentido o odor do ilícito.

Causa estranheza a este Juízo que ambos denunciados, na esfera policial, fizeram o uso constitucional de permanecerem em silêncio,
acompanhados justamente do causídico constituído pelos acusados ED CARLOS e EDNA, não só nestes autos, mas em todos os outros que respondem nesta Unidade Judiciária
.

[...]

Vislumbro ainda que
os acusados EDNA e ED CARLOS alegaram não ter envolvimento com o crime, no entanto, a testemunha ouvida em Juízo foi categórica em afirmar que os réus ANDERSON e VAGNER mencionaram seus nomes e que para eles estavam praticando o tráfico de drogas
. [...] (grifo nosso).

Não obstante a tentativa dos réus Vagner Pereira Santos, Ed Carlos Olímpio e Edna Maria da Conceição em se eximirem da prática delitiva apurada, imputando somente ao corréu Anderson Oliveira Santos o tráfico de drogas, tal narrativa não encontra guarida na prova dos autos.

Digo isso, porque embora o réu Vagner Pereira Santos tenha afirmado que deixou o corréu Anderson Oliveira Santos conversando com a pessoa de Bahia no bar e passou a noite fora, em um forró, acompanhado de uma mulher, não produziu qualquer prova a esse respeito, pois sequer a arrolou como sua testemunha de defesa ou mesmo demonstrou que estava no referido forró.

Ademais, não é crível que o suposto indivíduo (Bahiano, Bahia ou Bahianinho), na noite em que conheceu Anderson Oliveira Santos, tenha solicitado a este que guardasse em sua residência expressiva quantidade de droga, material utilizado para o preparo e embalo dos entorpecentes, arma de fogo, munições e, principalmente, elevada quantia em dinheiro.

Não bastasse, pela quantidade de entorpecente apreendido (vinte e três invólucros de cocaína, pesando 25g cada; treze papelotes de cocaína; quinze pedras de crack, um tablete e dois pedaços de maconha, pesando aproximadamente 996g) não é crível que o acusado Vagner Pereira Santos desconhecesse que o corréu Anderson Oliveira Santos guardava no imóvel onde residiam tal entorpecente, balança de precisão e material para o embalo da droga, até mesmo porque foi apreendido consigo parte da substância ilícita, ou seja, um invólucro de 25g de cocaína igual ao apreendido em seu imóvel, além de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), em espécie.

Destaca-se, ainda, que os acusados Vagner Pereira Santos e Anderson Oliveira Santos, não lograram êxito em comprovar que passaram a residir na cidade de Linhares para exercer atividade lícita, tampouco souberam explicar a origem do valor apreendido com eles, que somados totalizam R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).

A propósito, sequer comprovaram em que contexto, embora naturais de Porto Seguro-BA, vieram de Goiás para Linhares como afirmaram em seus depoimentos, já que não acostaram aos autos qualquer documento comprobatório a respeito, ressaltando que o réu Vagner Pereira Santos não apresentou nos autos a sua CTPS para comprovar o vínculo empregatício na cidade de Goiânia e nem mesmo o acusado Anderson Oliveira Santos, o vínculo com o UBER daquela Capital, conforme afirmaram possuir.

Desse modo, os indícios evidenciam que os réus Vagner Pereira Santos e Anderson Oliveira Santos, viajaram da Bahia e estavam residindo juntos, no mesmo imóvel, há pelo menos quinze dias, para promoverem o tráfico de drogas, em conjunto, na cidade de Linhares.

Portanto, não há que se falar em desclassificar o crime de tráfico de drogas para a infração de posse de drogas para uso pessoal, prevista no art. 28, da Lei de Drogas, como pretende a defesa do acusado Vagner Pereira Santos, vez que robustamente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas.

Da mesma forma, restou comprovado que os réus (fl. 26/27), no momento da abordagem, estavam na posse de um (1) revólver calibre .32, marca Smith & Welson, numeração 412877, com seis (6) munições intactas de mesmo calibre e cinco (5) munições intactas calibre .38, de modo que evidenciada a prática do crime do art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

Nesse tópico, vale salientar que não existem elementos suficientes nos autos que demonstrem que o citado armamento seria ou estava na posse dos mesmos para ser utilizado na prática do tráfico de drogas, de modo que não há como reconhecer, de ofício, a circunstância do art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual agiu com acerto o magistrado de primeira instância, ao conservar a posse da arma como crime autônomo.

Quanto à associação destes com os corréus Ed Carlos Olímpio e Edna Maria da Conceição, identificados a partir das alcunhas de "Tia" e "Tio", para a prática da traficância no município de Linhares, embora todos tenham negado na esfera inquisitorial e em Juízo, há elementos suficientes nos autos que apontam referida parceria.

Nesse ponto, relembro que a testemunha Flávio Júnior Piedade de Paula (fls. 68), esclareceu que mesmo Ed Carlos Olímpio e Edna Maria da Conceição estando no Estado do Rio de Janeiro, comandam o tráfico de drogas em quase todo o bairro, principalmente a parte final, através de indivíduos recrutados pela corré no Estado da Bahia, Estado da Federação de onde Vagner Pereira Santos e Anderson Oliveira Santos vieram para atuar no tráfico de drogas.

Destaca-se, ainda, que a testemunha Luís Felipe Corrêa Luzia (fls. 75), afirmou que soube que as pessoas que estavam traficando para Ed Carlos Olímpio e Edna Maria da Conceição eram provenientes do Estado da Bahia, bem como que já tinha ouvido o apelido Baianinho diversas vezes e sabe que tal pessoa pertence ao grupo de “Tio” e “Tia”, devidamente identificados pela polícia como sendo os corréus Ed Carlos Olímpio e Edna Maria da Conceição.

Ademais, o policial militar Aurélio Campos Maciel, na fase inquisitiva (fls. 9/10) afirmou que “
de acordo com os relatos dos envolvidos, que estes vieram da Bahia com o intuito de integrar um grupo criminoso que atua no bairro Santa Cruz
, nesta cidade,
o qual tem como líder a foragida da Justiça de nome Edna (vulgo Tia) e seu companheiro de alcunha Jhó (vulgo Tio)
” (grifo nosso).

Referido relato foi confirmado pelo militar Rodrigo Alcântara Borges, na esfera inquisitorial (fls. 6/7) e em Juízo (fl. 228 – mídia).

Verifica-se da gravação (fl. 228 - mídia) que o citado policial afirmou que
os acusados Vagner
Pereira Santos e Anderson Oliveira Santos, no momento da abordagem, disseram os nomes e apelidos dos réus Edna, vulgo “Tia” e “Jhó” ou “Tio”, que à época dos fatos eram companheiros
(grifo nosso).

Cumpre destacar que a testemunha Rodrigo Alcântara Borges esclareceu em seu depoimento que até o momento em que ele e o colega militar prestaram depoimento na seara policial sobre como se deu a abordagem, não sabiam que Edna, vulgo “Tia” e “Jhó” ou “Tio”, se tratavam dos acusados Edna Maria da Conceição e Ed Carlos Olímpio.

Outrossim, é possível depreender dos depoimentos dos policiais militares que estes foram unívocos ao relatarem como os fatos ocorreram, não havendo, portanto, qualquer contradição nos seus relatos, ao contrário, estes foram prestados de forma coesa e coerente, devendo ser sopesado, ainda, que não existe qualquer indicativo nos autos de que estes possuíam algum interesse em incriminar os acusados, razão pela qual tomo como verdadeiros os fatos por eles narrados.

Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

[...] 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022 - grifo nosso).

Destaca-se, ainda, que como bem salientou o magistrado
a quo
, o fato de todos os réus estarem sendo defendidos pelo mesmo advogado, especialmente, por já ter o causídico representado os réus Ed Carlos Olímpio e Edna Maria da Conceição em outras oportunidades, como afirmou o MM. Juiz, configura indício de que os réus possuíam vínculos entre si.

Por oportuno, vale ressaltar que no dia da prisão os apelantes Vagner Pereira Santos e Anderson Oliveira Santos, que conforme alegam, há quinze (15) dias estavam na cidade de Linhares e certamente não tinham muitos conhecidos, estavam acompanhados na delegacia pelo advogado constituído, Dr. Tiago Magalhães Faria, o mesmo que sempre representou criminalmente os corréus Ed Carlos Olímpio e Edna Maria da Conceição, inclusive, tendo-os orientado, na ocasião, a permanecerem em silêncio, o que reforça a associação criminosa entre os apelantes.

Desse modo, por restar demonstrado que os réus Vagner Pereira Santos e Anderson Oliveira Santos foram recrutados pelos acusados Ed Carlos Olímpio e Edna Maria da Conceição e estavam, há mais de quinze (15) dias, promovendo o tráfico drogas no bairro Santa Cruz, no município de Linhares, sob o comando dos dois últimos,
mantenho a condenação
de todos os apelantes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006) e a de Vagner Pereira Santos e Anderson Oliveira Santos também pelo delito de posse de arma de fogo e munições (art. 12, da Lei nº 10.826/2003).

[...]

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos de Ed Carlos Olímpio, Edna Maria da Conceição e Vagner Pereira Santos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Anderson Oliveira Santos, para reduzir a pena para nove (9) anos e cinco (5) meses de reclusão e um (1) ano e seis (6) meses de detenção, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos. [...]

Dessa maneira, não demonstrada a existência de qualquer dos vícios previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, não sendo admitida a inovação recursal por meio dos aclaratórios e tendo sido devidamente enfrentados todos os demais pontos que se pretende prequestionar, não há que se falar em provimento do recurso em questão.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, por inexistência das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A matéria aventada nestes embargos, acerca da suposta invasão de domicílio do comparsa não foi suscitada nas razões de apelação. Sequer o próprio corréu, sustentou a ocorrência de violação de seu domicílio por parte dos policiais militares. T
rata-se, portanto, de inovação recursal, o que não é admitido pela via dos embargos de declaração, uma vez que estes tem por finalidade, tão somente, complementar, aclarar ou corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, o que não é o caso dos autos.

Não demonstrada a existência de qualquer dos vícios previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, assim como que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado,não há que se falar em provimento do recurso.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos aclaratórios.

Vitória-ES, 12 de setembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.